Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. “A competência relativa é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.” (Acórdão 1269692, 07137489120208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A competência territorial admite prorrogação, caso não seja invocada no momento oportuno, a saber, até o prazo da defesa, nos termos do artigo 108 do CPP, e, não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
3. A manutenção da competência do Juízo suscitado é medida que se impõe, pois o referido, além de ter sido o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, já procedeu à tramitação do feito até a realização da audiência de instrução, ato no qual já foram ouvidas a vítima e uma testemunha, restando inconteste a ocorrência da perpetuação da jurisdição.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.